Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701194-88.2020.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TALITA DA SILVA MENEZES EMBARGADO: ELMA CORDEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrida contra decisão que não conheceu do recurso inominado da parte adversa face a deserção. Sustenta que a decisão foi omissa ao deixar de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pleiteando o seu arbitramento em 20% do valor da condenação. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Apresentadas contrarrazões a recurso inominado não conhecido, mister o arbitramento de honorários advocatícios, porquanto resulta em sucumbência à parte recorrente, conforme Enunciado n. 122, do FONAJE. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os acolho para sanar a omissão, condenando a parte ré recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator